Tribunal: TJDFT
Processo: 0730709-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS.

1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere a produção de provas, cuja necessidade foi a fundamentação da nulidade da sentença antes proferida.

2. Negou-se provimento ao agravo interno.